Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-65.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Tremembé – Contratação de transporte escolar – Irregularidades que ensejaram a anulação de procedimento licitatório – Dispensa de licitação – Necessária a

Ementa:
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Tremembé – Contratação de transporte escolar – Irregularidades que ensejaram a anulação de procedimento licitatório – Dispensa de licitação – Necessária a presença de elemento volitivo para caracterização de conduta improba – Falta de demonstração de perda patrimonial, efetivo dano ao erário e enriquecimento ilícito – Improbidade administrativa não configurada – Sentença de procedência reformada – Recursos de apelação providos – Absolvição estendida ao réu que não interpôs recurso de apelação (CPC, art. 1.005).